Tribunal: TJES
Processo: 5006374-32.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006374-32.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RECORRIDO: ALVANIR AVANCI TEIXEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5006374-32.2022.8.08.0048

Recorrente: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

Recorrido: ALVANIR AVANCI TEIXEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
PASSE LIVRE. DEFICIENTE FÍSICO. ART. 3º DA LC 213/2001. ROL EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DEFICIÊNCIA CONSTATADA QUE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, INDUZ À NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SEM CUSTAS.

Cinge-se a controvérsia em perquirir a possibilidade de concessão de passe livre ao recorrido, para utilização gratuita do transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória, em observância aos requisitos legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 213/2001.

Da preliminar de incompetência do juízo pela necessidade de prova pericial. Neste ponto, a recorrente apresenta alegações dissociadas da questão posta nos autos, uma vez que a discussão não é sobre o direito de concessão de um acompanhante para auxiliar o recorrido na utilização de transporte coletivo, mas sobre a utilização por ele próprio. Quanto à doença que porta o recorrido, os laudos juntados com a inicial são suficientes para comprovar a gravidade de sua enfermidade. Somado a isto, já fora realizada perícia administrativa pela própria Companhia que decidiu pelo indeferimento do benefício ao argumento de que a enfermidade do autor não estaria enquadrada nas hipóteses legais, mas não hesitou quanto à existência da mesma. Rejeito, pois, a preliminar.

Na sentença
a quo
, o pedido foi julgado procedente, ao argumento de que os requisitos necessários para a concessão do passe livre se encontram presentes e que o rol da Lei Complementar 213/01 é meramente exemplificativo e não taxativo. A Ceturb-GV interpôs recurso inominado.

Após detida análise das provas juntadas nos autos, foi solicitada, por este Relator, uma Nota Técnica pelo e-NatJus para que se manifestasse a respeito da enfermidade do requerente. O Núcleo de Apoio ao Judiciário concluiu, com base nas informações que lhe foram apresentadas, que o diagnóstico se refere à
radiculopatia
e à “
monoparesia

que é a perda parcial das funções motoras de um só membro (inferior ou superior), geralmente é causada por uma lesão nervosa. Nesse caso o paciente necessita de apoio para andar, como por exemplo o uso de uma bengala, visto que pela perda da função motora não possui equilíbrio
”. (grifado)

Com efeito, apesar de a enfermidade do requerente não se enquadrar diretamente nas hipóteses restritivas da Lei Complementar Estadual nº 213/2001, há julgamentos recentes do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, no sentido de que o rol previsto no art. 3º da LC 213/2010
deve sofrer interpretação ampliativa
, uma vez que tem fundamento na dignidade da pessoa humana, princípio constitucional, além da proteção aos deficientes no transporte público coletivo disposto na Constituição Estadual.

Vejamos nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE. DEFICIENTE FÍSICO. ART. 3º DA LC 213/2001. ROL EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DEFICIÊNCIA CONSTATADA QUE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, INDUZ À NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma das deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001) (TJES, AI 012169002784, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª C. Cível, J.: 03/04/2018, Pub.: 13/04/2018)
.
2. Os laudos médicos particulares apontam a deficiência auditiva do requerente (disacusia grau moderado bilateral CID H 90.6), apresentando 55 dB no ouvido direito e 50dB no ouvido esquerdo, o que é confirmado pela perícia oficial, e, apesar de considerar que a capacidade de entendimento da voz humana poderia afastar o preenchimento dos requisitos legais,
o rol previsto no art. 3º da LC 213/2010 deve sofrer interpretação ampliativa, já que amparado nos fundamentos previstos no art. 1º, III, da CF/88 (dignidade da pessoa humana) e no art. 229, caput , da Constituição Estadual (assistência aos deficientes no transporte público coletivo)
. Precedentes. 3.
Diante da condição física que ocasiona significativa dificuldade para adaptação e considerando a hipossuficiência financeira da família, com cinco integrantes, sendo dois deficientes, com impossibilidade de aquisição inclusive de bateria para o aparelho auditivo do autor, conforme relatório do serviço de audiologia, a concessão do passe livre ao requerente é necessária.
4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação cível, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença objurgada, majorando os honorários sucumbenciais fixados na origem, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, para R$ 2.200,00, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES, 11 de SETEMBRO de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 035150095772, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA LISTADA NO

ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº

213/2001. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1)
Para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma as deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001). Precedentes desta Corte.
2)
Diante da condição física que ocasiona significativa limitação para a realização das atividades habituais e, considerando a hipossuficiência financeira, afiguram-se preenchidos os requisitos necessários à concessão de passe para utilização gratuita do transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória, insertos na LCE nº 213/2001
. Recurso desprovido.
3)
Considerando que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019), fica a autarquia estadual isenta do pagamento das custas, por força do inciso V do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ. Sentença reformada de ofício.
(TJES. 0002242-95.2014.8.08.0048. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data:
28/Jul/2023
).

Tendo em vista, pois, o entendimento exposto pela Corte Estadual, ao qual me filio, diante da comprovada condição física permanente que ocasiona significativa limitação para a realização das atividades habituais, e considerando a hipossuficiência financeira, tem-se por imperiosa a concessão do benefício, conforme sentença
a quo
.

Por tais razões,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Sem condenação em custas processuais, por força de Lei.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)